Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703585-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES, EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES, THAIENNE NASCIMENTO FERNANDES APELADO: HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente colacionou comprovante de recolhimento de custas judiciais com data de pagamento, data de vencimento e código de barras divergentes da Guia de Recolhimento da União (GRU) juntada ao processo (IDs 29011725 e 29011726), o que obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo recursal. Portanto, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora